Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-09.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804801-09.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, CONDENANDO O ENTE MUNICIPAL A RESSARCIR O DANO CAUSADO A TERCEIRO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR SER O PATRONO DA APELADA REPRESENTANTE TAMBÉM DOS INTERESSES PÚBLICOS NA QUALIDADE DE PROCURADOR MUNICIPAL
.
O APELANTE DEIXOU DE TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVE SUA ALEGAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE. TEORIA DA DUPLA GARANTIA. PRECEDENTES DO STF.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE RESSACIR OS DANOS CAUSADOS POR SERVIDOR PÚBLICO A TERCEIRO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Apelação Cível. A sentença recorrida condenou o Município de Parauapebas a pagar a Empresa LOCAVEL (apelada) a quantia de R$ 249.051,96 (duzentos e quarenta e nove mil cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), em razão do dano causado por servidor público municipal à terceiro.

2.

Preliminar
de nulidade da sentença por ser o patrono da apelada representante também dos interesses públicos na qualidade de procurador municipal.
Conquanto sustente o apelante que o patrono da parte apelada, atualmente atua simultaneamente, como procurador do Município de Parauapebas, desde meados de 2019, o que se observa dos autos é que este limita-se
apenas na referida alegação, sem, contudo, demonstrar, efetivamente, a apontada nulidade apta a justificar a anulação da sentença recorrida.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e contraditório.
Muito embora afirme o apelante o descumprimento do que estabelece o art.
art. 357, §1º, do CPC/15, não foi possível identificar que a ausência de renovação da intimação para que formulasse
esclarecimento ou solicitasse ajustes na decisão de saneamento, tenha lhe gerado qualquer prejuízo, isto porque, conforme, inclusive destacado pelo magistrado a quo na decisão ora recorrida, a questão de mérito da demanda versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente nos autos.

4.

Ademais, é cediço que a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade da prova para o processo, cabendo ressaltar que embora o Apelante tenha requerido genericamente produção de prova testemunhal, não logrou demonstrar minimamente nos autos a necessidade e utilidade de sua produção, mostrando-se requerimento meramente protelatório, ante a incontrovérsia do fato.
Preliminar rejeitada
.

5.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
Do
s documentos que instruem a presente demanda, é possível constatar que, muito embora
Termo de Contrato Administrativo por Tempo Determinado, firmado entre Denisvaldo Pereira Silva (motorista que conduzia o veículo de propriedade da apelada) e o Município de Parauapebas, tenha vencido no dia 31/12/2009 (Id. 5866725 - Pág. 1/3), há nos autos outros documentos que indicam que o referido servidor dirigia-se até a empresa, ora apelada, e recebia os automóveis em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, inclusive, o documento de Id. 5866743 - Pág. 1, comprova que o dia 09.10.2010 o servidor recebeu o veículo Gol, Placa NOX 1428, o qual justamente foi objeto do sinistro com o Caminhão da Empresa Recanorte, conforme Boletim de Ocorrência , registrado no dia do acidente (21.10.2010) (Id. 5866729 - Pág. 2).
Preliminar rejeitada.

6.

Mérito.
Após análise das provas que instruem a demanda, é possível observar que ao contrário do que sustenta o apelante, há nos autos elementos probatórios suficientes que indicam que o veículo GOL, PLACA NOX 1428 era de propriedade da LOCAVEL, ora apelada e que o referido veículo foi retirado do estabelecimento da referida empresa, pelo motorista Denisvaldo Pereira Silva em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas (Id. 5866743 - Pág. 1), 09 (nove) dias antes (09.10.2010) deste dar causa ao acidente com o caminhão da Empresa RECANORTE, ocorrido no dia 21.10.2010 (Id. 5866729 - Pág. 2/3).

7.

Assim, sendo incontroverso nos autos que o motorista que conduzia o veículo GOL, PLACA NOX era servidor do apelante e que foi ele o responsável pelo dano causado ao patrimônio de terceiro, o qual foi suportado pela apelada, conclui-se que razão não assiste ao apelante, motivo pelo qual a sentença do juízo a quo não merece reparos.

8.

Apelação conhecida e não provida e
Remessa Necessária conhecida e não provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, diante da decisão proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/
PA, nos autos da
Ação de Regresso (processo nº 0804801-09.2018.8.14.0040 -PJE) ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor a quantia de R$249.051,96 (duzentos e quarenta e nove mil cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior
. Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C. Parauapebas, data do sistema. – grifo nosso

A parte autora, verificando omissão e contradição da decisão proferida, opôs Embargos de Declaração (Id. 5866792 - Pág.1/2), tendo o magistrado de origem acolhido os Embargos nos seguintes termos:

Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e no mérito,
DOU LHE PROVIMENTO para sanar ERRO MATERIAL presente na sentença
. Onde consta “Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil,”
passa a constar “Condeno o réu a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.
” Persiste a decisão no restante, nos exatos termos. Intimem. Parauapebas, data do sistema. – grifo nosso

Em seguida, irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade processual, sob a alegação de que o patrono da apelada atua também como procurador do Município de Parauapebas, portanto, sendo o ente municipal parte contrário na presente demanda, não poderia o patrono da apelada representar, concomitantemente, os seus interesses e o interesse do referido ente público, ensejando, assim, nulidade dos atos praticados pelo advogado e, consequentemente, da sentença.

Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de intimação, ante o descumprimento do que estabelece o art. 357, §1º do CPC; nulidade por ausência de instrução processual, tendo a lide sido julgada antecipadamente pelo Juízo a quo, bem como, sustenta sua ilegitimidade passiva para compor a ação.

No mérito, afirma que não possui responsabilidade pelo pagamento do valor, estabelecido por meio de acordo, pago pela apelada em favor da Empresa Recanorte Recapagem de Pneus Ltda, ante a ausência de nexo de causalidade, visto que, se faria necessária, para isso, se aferir, novamente quem foi o causador do dano, inclusive, dando oportunidade ao Município de apresentar provas.

Aduz, alternativamente, que, ainda que “mesmo se fosse considerado a existência de um contrato de locação entre o contestante e contestado, o próprio termo juntado em sua cláusula 5ª, exclui qualquer reponsabilidade do entre público no caso de danos a terceiros”
.
Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, este manifestou-se por não se tratar a demanda de
alguma das hipóteses elencada no art. 178 do CPC,
que justificasse a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DAS PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER O PATRONO DA APELADA REPRESENTANTE TAMBÉM DOS INTERESSES PÚBLICOS NA QUALIDADE DE PROCURADOR MUNICIPAL.

Em suas razões, o Município de Parauapebas alega que os atos processuais praticados pelo patrono da apelada, Dr. Wellington Alves Valente, estão eivados de nulidade, tendo em vista que a partir do dia 16.01.2019 o referido advogado teria sido nomeado como procurador do Ente Público, ora apelante. Logo, não poderia ele, após ser nomeado como procurador do ente municipal e, permanecer em ação funcionando como patrono de parte que demanda contra os interesses públicos do referido município.

Conquanto sustente o apelante que o patrono da parte apelada, atualmente atua simultaneamente, como procurador do Município de Parauapebas, desde meados de 2019, o que se observa dos autos é que este limita-se
apenas na referida alegação, sem, contudo, demonstrar, efetivamente, a apontada nulidade apta a justificar a anulação da sentença recorrida.

Acerca do
ônus
da
prova
, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O
ônus
da
prova
incumbe:

I - ao autor, quanto ao
fato constitutivo
de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito,
não
restou devidamente demonstrada a alegação do Apelante,
a este incumbiria o ônus
probatório do qual não se desincumbiu
, pois inexiste qualquer indício do fato em questão.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA.
ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes, na forma prevista no artigo 130 do Código de Processo Civil. Ou seja, ao magistrado é facultado, averiguando a desnecessidade e a inutilidade das provas pleiteadas pelas partes, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão for unicamente de direito. 2. De acordo com a legislação processual civil, em regra, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ( CPC, art. 373), segundo a Teoria Estática acerca dos ônus da distribuição da prova. 2.1
Nessa solução positivada pela norma processual, a doutrina propende a incluir no mesmo critério de distribuição do ônus probatório, o fato que, embora negativo, seja porém determinado. Apenas quanto o fato negativo indeterminado em que se consubstancia a denominada prova diabólica se aplicaria a solução da inversão segundo a Teoria Dinâmica
. 2.2 No entanto, a regra objetiva encartada no art. 429, II do CPC e as possibilidades de facilitação da defesa em favor do consumidor autorizam, in casu, a inversão determinada com a decisão saneadora que precedeu à sentença, ante o silêncio ou a inércia do apelante/réu, que presumivelmente se desinteressou por provar a autenticidade do suposto contrato firmado com o apelado/consumidor, resultando que assim descabe à parte impugnar a sentença apontando-lhe cerceamento de defesa. 3.
O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. 4. No ordenamento jurídico pátrio, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Daí a necessidade de que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se esta atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o artigo 373 do CPC
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07304219320198070001 DF 0730421-93.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

Desta forma, não assiste razão ao apelante quanto a alegação nulidade processual, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO

O Apelante, afirma em suas razões recursais, que magistrado de origem descumpriu o que estabelece o art.
357, §1º do CPC/15, por não ter completado o saneamento do feito, pois, deixou de aplicar a suspensão do prazo do referido dispositivo, bem como, que o julgamento antecipado da lide, “sem que se consumasse a necessária instrução processual”, violando, assim, o princípio da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV da CF/88.

Sem maiores delongas, razão não assiste ao apelante.

Em análise dos autos, é possível observar, que quando da decisão de organização e saneamento da demanda, o magistrado a quo concedeu prazo para as partes (autora e réu), para que, querendo,
formulassem esclarecimentos ou solicitassem ajustes, nos termos do que prevê
o art. 357, §1º, do CPC/15, senão vejamos:

Id.
5866779 - Pág. 1

DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO As questões controvertidas no caso concreto são: (a) Disponibilidade do veículo ao município, quando do sinistro. (b) Aferição de culpa do servidor público no referido acidente. (c) Delimitação do quantum debeatur, já que eventual acordo, por si só, não é parâmetro hábil para atender tal escopo. Com base no parágrafo 1º, artigo 373 do CPC, os ônus probatórios contidos acima devem ser desonerados pela parte autora, já que, prima facie, inexiste indicativo de qualquer ato ilícito do município.
Assim, no prazo de 05 dias, ficam as partes intimadas para formular esclarecimentos ou solicitar ajustes, presumindo-se o silencio como concordância (parágrafo 1º, artigo 357, CPC/15),
estabilizando-se os efeitos desta decisão. Cumpra-se. Intimem. Parauapebas, 25 de novembro de 2019
.

Ocorre, contudo, que o apelante, dentro do referido prazo processual, opôs Embargos de Declaração (Id.
5866781 - Pág. 1/7), apontando omissão do Juízo a quo, pois este não teria apreciado as preliminares arguidas em sua contestação, tendo magistrado acolhido em sua integralidade os Embargos e, analisado as preliminares suscitadas pelo réu, ora apelante, indeferindo-as. (Id. 5866789 - Pág. 1/2).

No entanto, muito embora afirme o apelante o descumprimento do que estabelece o art.
art. 357, §1º, do CPC/15, não foi possível identificar que a ausência de renovação da intimação para que formulasse
esclarecimento ou solicitasse ajustes na decisão de saneamento, tenha lhe gerado qualquer prejuízo, isto porque, conforme, inclusive destacado pelo magistrado a quo na decisão ora recorrida, a questão de mérito da demanda versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente nos autos.

Deste modo, inicialmente, convêm destacar o que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Depreende-se do conteúdo probatório, a presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como o Termo de Contrato Temporário do servidor que conduzia o veículo no momento do sinistro (Id.
5866725 - Pág. 1
/3), Termo do Contrato de Fornecimento dos veículos em favor da Prefeitura de Parauapebas, que se deu por meio de licitação (Id
.
5866730 - Pág. 2/11), os relatórios de controle de veículos emitidos pela Apelada (Id. 5866730 - Pág. 1 e Id. 5866743 - Pág. 1)
, boletim de ocorrência registrado no dia do sinistro (Id.
5866729 - Pág. 2/3), cópia integral dos autos da Ação de Ressarcimento e Indenização por Danos Morais ajuizada contra a apelada (Proc. 0000066-73.2012.814.0040 – LIBRA) (Id. 5866728 - Pág. 1 ao Id. 5866745 - Pág. 4) dentre outros
, demonstrando que o motorista que conduzia o veículo que colidiu com o caminhão, possuía vinculo temporário com o Município de Parauapebas, ora apelante, bem como, que o veículo fora disponibilizado em favor do Ente Municipal, verificando-se, assim, a desnecessidade de se estender a fase probatória.

Diante deste cenário, infere-se que é fato incontroverso que o veículo envolvido no acidente estava alugado para o Município de Parauapebas e, que o motorista que o conduzia possuía vínculo empregatício com o referido ente público.

Ademais, é cediço que a tese de
cerceamento
de
defesa
deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade da prova para o processo, cabendo ressaltar que embora o Apelante tenha requerido genericamente produção de prova testemunhal, não logrou demonstrar minimamente nos autos a necessidade e utilidade de sua produção, mostrando-se requerimento meramente protelatório, ante a incontrovérsia do fato.

De tal forma, verifica-se que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal, encontrando-se, assim, preenchidos os requisitos do art. 355, I e II, do CPC, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.

A respeito do tema, confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXLCUSÃO DA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
Preliminar
de ofício acolhida; II-
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de
defesa
pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito
. III ? O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ?mesmo quando reconhecida a
nulidade
da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados?. IV ? Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. V - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. VI- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. VII- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC. VIII- ? Recurso conhecido parcialmente provido, apenas para excluir a multa de 20% sobre o FGTS, mantendo os demais termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. IX- Em sede de reexame necessário, reformo a sentença no sentido de alterar a condenação referente aos honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJPA. 2018.00463348-25, 185.433, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07). – grifo nosso

APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A INDENIZAR O VALOR DO ALUGUEL. ARBITRAMENTO IN CONCRETO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1
? Não havendo necessidade de produção de prova em audiência sobre os fatos alegados pelas partes, é licito ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, inciso I, do CPC, sem que haja violação ao previsto no art. 331 do CPC, ou afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
2 ? É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o adquirente de imóvel na planta tem direito a indenização, a título de lucros cessantes, pelo período que deixou de usufruir do imóvel, fixados consoante os alugueis que poderia ter recebido, caso houvesse a entrega do imóvel no prazo contratual; 3 ? O arbitramento in concreto é proporcional e razoável encontrando-se dentro da média do valor de mercado dos alugueis; 4 ? Não se configura abusiva a previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega do imóvel, além do prazo acordado. Precedentes do TJE/PA; 5 ? In casu não há prova da existência de adesão dos trabalhadores da construtora ao movimento paredista, e a deflagração de greve por trabalhadores é fato previsível inerente ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade; 6 ? Inadmissível o congelamento do saldo devedor nestas hipóteses, sob pena de desequilíbrio financeiro do contrato, posto que a correção tem apenas a finalidade de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STJ; 7 ? O ilícito contratual pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta pela Construtora, enseja frustrações que influência de forma negativa no campo psíquico e ultrapassam o campo de mero aborrecimento ou dissabor cotidianos, pois subverte a lógica do estatuto consumerista que contempla a confiança, a transparência, a lealdade, e a cooperação como verdadeiros princípios orientadores das relações, ensejando o direito do consumidor ser indenizado pelo abalo moral suportado; 8 ? Apelação da Construtora Leal Moreira conhecida e parcialmente provida e Apelação de André Pereira da Rocha e Leni Cordeiro dos Santos conhecida em parte provida à unanimidade.? (TJPA. 2016.00805654-47, 156.691, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-04, Publicado em 2016-03-07). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88 DANO MORAL. CONFIGURADO QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; 2. Segundo o disposto no art. 39, §3º da CF/88, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, razão pela qual não há que se falar em inexistência de regra que impusesse o pagamento das férias não gozadas e proporcionais à época do pedido de exoneração do apelado, ou ainda que o fato de o apelado ter optado em não usufruir suas férias, importa em óbice à constituição de seu direito; 3. O autor/apelado faz jus às verbas discriminadas na sentença guerreada, eis que comprovou ser servidor público efetivo dos quadros da apelante, sendo desligado do cargo de Auxiliar Administrativo, em decorrência de seu pedido de exoneração, consoante Portaria de Exoneração constante dos autos; 4. O fato narrado nos autos trouxe abalo moral ao autor/apelado, que à época da propositura da ação em 2012, aguardava receber as verbas rescisórias a que fazia jus há quase 4 (quatro) anos, já que seu requerimento administrativo foi feito no ano de 2009; 5. Aplica-se ao caso dos autos a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Segundo o referido dispositivo, o Poder Público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, e, assim, caindo por terra a tese da apelante no sentido de que, pelo fato de ter enviado o pedido administrativo do apelado para a SEAD, esta deveria ser responsabilizada, e ainda, excluída a responsabilidade da apelante pelo dano suportado, pela inexistência de nexo de causalidade entre o dano e atuação da ADEPARÁ; 6. Na indenização por dano moral o salário mínimo não foi utilizado como indexador, logo, não há que se falar em afronta à vedação constitucional prevista no art. 7º, IV da CF/88; 7. O valor fixado a título de dano moral não se adequa à gravidade da ofensa noticiada, máxime considerando que é muito superior ao principal pleiteado; 8. Condenação a título de dano moral reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente; 9. O termo inicial para a contagem da correção monetária deve ser a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, que devem fluir a partir do evento danoso; 10.
Apelação
e Reexame conhecidos. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o termo inicial para a contagem da correção monetária se dar a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03). – grifo nosso

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ente Municipal, sustenta em suas razões recursais, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, “
isto porque não há nos autos nenhum documento que efetivamente comprove que o motorista estava a serviço do Município, tampouco que o veículo envolvido no acidente estava alugado para ente público.”

É possível constatar que, muito embora
Termo de Contrato Administrativo por Tempo Determinado, firmado entre Denisvaldo Pereira Silva (motorista que conduzia o veículo de propriedade da apelada) e o Município de Parauapebas, tenha vencido no dia 31/12/2009 (Id. 5866725 - Pág. 1/3), há documentos que indicam que o referido servidor dirigia-se até a empresa, ora apelada, e recebia os automóveis em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, inclusive, o documento de Id. 5866743 - Pág. 1, comprova que o dia 09.10.2010 o servidor recebeu o veículo Gol, Placa NOX 1428, o qual justamente foi objeto do sinistro com o Caminhão da Empresa Recanorte, conforme Boletim de Ocorrência registrado no dia do acidente (21.10.2010) (Id. 5866729 - Pág. 2).

Portanto, não há como prosperar a
preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Parauapebas
.

Não havendo outras preliminares pendentes de análise, passemos ao julgamento do mérito do apelo.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se inexiste nos autos provas suficientes capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do servidor público municipal (motorista) e o dano sofrido pela Apelada (perda total do veículo que fora alugado para o Município de Parauapebas).

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, convém esclarecer que a Apelada (Empresa Locavel Veículos LTDA), por meio de processo de licitação com o Município de Parauapebas (Apelante), passou a alugar carros para o ente público, ficando este último, responsável por providenciar o motorista que eventualmente, conduziria os automóveis, conforme verifica-se pelo Contrato de Fornecimento CPL nº 037/08 (Id. 5866730 - Pág. 2/10).

Nota-se dos autos, que o Apelante, por meio do contrato por tempo determinado, contratou Denisvaldo Pereira Silva, para exercer a função de motorista (Id. 5866725 - Pág. 1/3).

Ocorre que no dia 21.10.2010, o referido servidor público, conduzia o veículo Gol, Placa NOX 1428, de propriedade da Apelada, quando c
olidiu de frente com o veículo da empresa RECANORTE RECAPAGEM DE PNEUS LTDA (CAR/CAMINHÃO/C ABERTA – DIESEL – M.BENZ/915C, ANO 2009/2009, PLACA NSE5198, RENAVAM 166,0065-0, CHASSI 9BM979469B673904), ocasionando perda total de ambos os veículos e, inclusive levando à óbito o referido servidor público.

A Empresa RECANORTE ajuizou em face da LOCAVEL (Apelada), Ação de Ressarcimento c/c Danos Materiais (
processo nº 0000066-73.2012.814.0040), tendo ao final a ora apelada, restado sucumbente na obrigação de indenizar o dano causado ao patrimônio de terceiro (RECANORTE), no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme termo de acordo realizados entre as partes (Id.
5866733 - Pág. 1/4), o qual fora devidamente homologado pelo juízo a quo (Id. 5866724 - Pág. 1 ) e, a referida ação transitado em julgado no dia 28.06.2018 (Id. 5866722 - Pág. 1)
.

Feito este breve resumo, passemos à análise do mérito do presente recurso.

O apelante, afirma, de forma categórica, que não há o que se falar em ação regressiva em face do Ente Municipal, isto porque, a apelada não logrou êxito em demonstrar nos autos o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do motorista.

Segundo o apelante, os documentos anexados aos autos demonstram que ele não mantinha qualquer relação contratual com o motorista que dirigia o veículo causador do acidente, conforme se verifica no Termo de Contrato Administrativo e, tampouco, que havia contrato, em vigor na época, entre ele e a apelada.

Após análise das provas que instruem a demanda, é possível observar que ao contrário do que sustenta o apelante, há nos autos elementos probatórios suficientes que indicam que o veículo GOL, PLACA NOX 1428 era de propriedade da LOCAVEL, ora apelada e que o referido veículo foi retirado do estabelecimento da referida empresa, pelo motorista Denisvaldo Pereira Silva em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas (Id. 5866743 - Pág. 1), 09 (nove) dias antes (09.10.2010) deste dar causa ao acidente com o caminhão da Empresa RECANORTE, ocorrido no dia 21.10.2010 (Id. 5866729 - Pág. 2/3).

Deste modo, a alegação do apelante de que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da apelada, não possuía nenhum vínculo com o Ente Municipal, não deve prosperar, tampouco, a afirmação de que não mantinha, com a apelada, na época do sinistro, qualquer relação contratual, uma vez que os documentos apresentados nos autos demonstram exatamente o contrário, conforme destacado acima.

Logo, constata-se que, na contramão do que defende o Apelante, tendo restado demonstrado nos autos que a apelada arcou com os danos causados a terceiro por agente público, Ação de Regresso em face do Município de Parauapebas mostra-se adequada.

Acerca do assunto, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, da CRFB, estabelece o seguinte, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
"

O Supremo Tribunal de Federal assim já se posicionou, veja-se:

(...)
Depois, diz o acórdão citado que o artigo 37 § 6º da Constituição é garantia fundamental do cidadão. Se assim é, não se pode em preceito que dá maior garantia retirar possibilidade de promover ação, no caso, contra o verdadeiro devedor e responsável. A solução, como dada, não traz garantia ao cidadão, mas rouba-lhe direito de ação contra o culpado direto pelo dano.

Demais disso, sabido que as ações contra o Estado são mais demoradas, para serem resolvidas e depois para serem satisfeitas. Contra o particular a ação pode encerrar-se por acordo, situação difícil nas ações contra o Poder Público. Tudo isso se vai retirar do cidadão com a aplicação do Tema já citado. E pior é que sob o suposto fundamento de proteção ao direito dele.

O funcionário não é o mais fraco e que precisa ser protegido. Mais fraco é quem teve direito violado.

De qualquer sorte o lesado pode optar por acionar o Estado, de forma direta, sempre que vislumbrar a possibilidade de não conseguir fazer valer um título contra o servidor.

Nem se diga que a solução evita ações contra os funcionários e desincentiva a atuação como agente público. A solução cria mais serviço para o Judiciário que precisa apreciar a ação do lesado contra o Estado e depois deste contra o servidor culpado.

O acórdão mencionado, cuja aplicação se invocou, por fim, fala que o Estado pode denunciar à lide o funcionário. Mas se isso é verdade, se podemos dois responsáveis estar no polo passivo da demanda, por que interromper essa mesma ação contra o verdadeiro responsável se foi ele chamado pelo lesado? A solução, mais uma vez, carece de justificativa.

Por tudo isso a decisão atacada merecer ser mantida por seus próprios e brilhantes fundamentos."
(doc. eletrônico 2).

Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. (...) Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Ministro Ricardo Lewandowski. (STF - RE: 1398801 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15/09/2022 PUBLIC
16/09/2022
) – grifo nosso

A jurisprudência pátria, acerca do direito a ação de regresso, vem julgando no seguinte sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. MORTE DA VÍTIMA. FILHO MENOR DOS AUTORES. HORÁRIO ESCOLAR. LIBERAÇÃO DOS ALUNOS, PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ANTECIPADAMENTE, SEM COMUNICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS E SEM DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE MUNICIPAL DE REGRESSO.
DEVER DE INDENIZAR. ART. 37, § 6º, DA CF/88. INCIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. R
AZOABILIDADE. HONORÁRIOS. CPC, ART. 20. APLICAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I-
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. (Art. 37, § 6º, CF). II- A responsabilidade da Administração por danos causados por seus servidores é objetiva, independendo da demonstração de culpa de agente público ou de falha do serviço, exigindo-se apenas que o dano tenha sido causado à integridade física ou moral da pessoa. III
- Elucidando as provas colacionadas aos autos, concluiu-se que o acidente automobilístico que resultou na morte do filho menor dos Apelados, ocorreu no momento em que deveria encontrar-se sob a guarda de servidores do magistério público municipal de Camaçari, os quais negligenciaram nas suas funções de educadores, não ministrando as aulas previstas e dispensando, antecipadamente, os alunos, sem comunicação prévia aos seus responsáveis, tampouco providenciaram o transporte escolar de regresso. IV- Legítima a imputação da responsabilidade do dano suportado pelos Apelados, visto que resta configurado o nexo de causalidade entre a atuação culposa dos agentes com o dano sofrido pelos Recorridos. V- O arbitramento do valor de R$ 200.000,00, a título de danos morais, pela morte do seu filho menor, encontra-se em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando a sua manutenção. VI- A verba honorária foi fixada com base no § 3º do art. 20, do CPC, sendo devidamente justificado o percentual de 15%, sobre o valor da condenação, revelando-se adequado ao grau de zelo profissional e ao trabalho realizado pelo patrono da apelada, não ensejando majoração ou redução. VII- Em sede de Reexame necessário, extrai-se a condenação em custas processuais, ante a isenção legal, por tratar-se de Fazenda Pública Municipal no polo passivo da ação. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0002084-22.2012.8.05.0039, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/04/2016 )

(TJ-BA - APL: 00020842220128050039, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016) – grifo nosso

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
- PROMOTOR DE JUSTIÇA - ILEGITIMADE PASSIVA -
TEORIA DA DUPLA GARANTIA
- ENTE PÚBLICO E AGENTE CAUSADOR DO DANO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO - AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE - AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1.
O art. 37, § 6º, da CF/88 estabelece a hipótese de dupla garantia: a primeira, em favor do particular, uma vez que a probabilidade de ressarcimento pelos prejuízos suportados é consideravelmente maior, por se tratar de responsabilidade civil de cunho objetivo; a segunda, em favor do agente público, o qual somente responde civil ou administrativamente pelos danos causados no exercício de suas funções perante a Administração Pública à qual for vinculado.
Consequentemente, e com base em precedentes do STF, há que ser mantida a decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade ad causam do Promotor Público para figurar no polo passivo. 2. Não se caracteriza a Responsabilidade Civil do Estado em decorrência da instauração de inquérito penal, arquivado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, ante a falta de prova da alegada má-fé na conduta do agente; logo, não há que se falar em indenização, seja moral ou material. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10456100011398001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data de Publicação: 18/04/2016) – grifo nosso

Assim, sendo incontroverso nos autos que o motorista que conduzia o veículo GOL, PLACA NOX era servidor do apelante e que foi ele o responsável pelo dano causado ao patrimônio de terceiro, o qual foi suportado pela apelada, conclui-se que razão não assiste ao apelante, motivo pelo qual a sentença do juízo a quo não merece reparos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos seguintes fundamentos avençados quando da análise do recurso de apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO da APELAÇÃO e da REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo
a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022